Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD, DO RENAJUD E DO INFOJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA. MITIGAÇÃO DAS SALVAGUARDAS DESTINADAS AOS DEVEDORES. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854).
3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com incremento de funcionalidades, e, a par de bloqueio de ativos, viabiliza o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, contratos de abertura de conta corrente e de investimentos, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS da titularidade da parte executada, viabilizando, ademais, o bloqueio de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações, devendo ser manejado, pois, segundo o que oferece em ambiente executivo, à medida em que a execução se faz no interesse do credor e ao juiz compete velar pela rápida solução do processo.
4. A renovação da diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo judicial, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado - SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.